Tribunal: TCU
Processo: 040.211/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1700/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.211/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Oliveira Fontenelle (XXX.300.173-XX); Ana Leticia Madeira Sanches (XXX.396.818-XX); Cassia Maria Bonifacio Vicentini (XXX.245.148-XX); Eder Ricardo Corbanezi (XXX.857.198-XX); Eduardo Name Risk (XXX.996.528-XX); Lays Cleria Batista Campos (XXX.251.376-XX); Mario Roberto Porto Filho (XXX.680.838-XX); Ricardo Pereira da Silva Oliveira (XXX.098.262-XX). 1.2. Órgão: Fundação Universidade Federal de São Carlos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.